Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-11.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000858-11.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), MARILENO MAGNO DE MAGALHAES - CPF: 812.727.821-15 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR, do Juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO P
ROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança contra decisão do Juízo do Núcleo de

Justiça
Digital dos
Juizados

Especiais
que
determinou
a
suspensão
de
processo

em

fase
de
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
, com
fundamento

em

decisão

liminar

proferida

em

Reclamação
e
na

aplicação
do art. 525, § 1º, III e § 12, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se a
decisão
que
suspendeu
o
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
viola
direito

líquido
e
certo
do
impetrante
,
por

afronta
à
coisa

julgada
e
ao

princípio
da
segurança

jurídica
.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
decisão

impugnada
viola
direito

líquido
e
certo
do
impetrante
,
pois

nos
embargos de
declaração

opostos

na

Reclamação
nº 1021296-44.2024.811.0000
foi

esclarecido
que a
determinação
de
suspensão
se
restringe

apenas

aos

processos

em
que a
decisão
judicial
ainda

não

tenha

transitado

em

julgado
.

4. O art. 525, § 1º, III e § 12 do CPC,
invocado

como

fundamento
para a
suspensão
,
aplica
-se
apenas

às

situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sid
o

proferida

pelo

Supremo
Tribunal Federal,
nos

termos
do art.
102, I, "a", da CF/88, o que
não

ocorre
no
caso

em

análise
.

5. A
suspensão
de
processo

em

fase
de
execução

definitiva

representa

afronta
à
coisa

julgada
e
consequente

violação

ao

disposto
no
art
.
5º,
inciso
XXXVI, da CF,
ao
art.
508 do CPC e
ao
art.
6º da LINDB,
conforme

entendimento
do STF (
Rcl
38.068, Rel. Min.
Gilmar
Mendes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem

concedida
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

decisão
que
suspende
o
cumprimento
de
sentença

tra
nsitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
e o
princípio
da
segurança

jurídica
. 2. A
suspensão
de
processos

determinada

em

Reclamação

Constitucional

não
se
aplica
a
sentenças

já

transitadas

em

julgado
, salvo
decisão

expressa
do STF. 3. O art. 52
5, § 1º, III e § 12 do CPC
aplica
-se
apenas

às

situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo

Supremo
Tribunal Federal."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art.
5º, XXXVI e LXXVIII, art.

10
2, I, "a"; CPC,
arts
.

502, 508, 525, § 1º, III e § 12; LINDB, art.

6º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF,
Rcl
42.681
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira

Turma
,
DJe
27/10/2020; TJMT, N.U 1002106-46.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS
BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000858-11.2025.8.11.9005

Origem
:
NÚCLEO DE
JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (autos nº 1000368-48.2024.8.11.0008)

Impetrante
:
MARILENO MAGNO DE MAGALHAES

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS
JUIZADOS ESPECIAIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

MARILENO MAGNO DE MAGALHAES,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Sus
tentou
que a
decisão

proferida

pelo

juízo

impetrado
,
determinando
a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença
,
violou

direito

líquido
e
certo
do
impetrante
.

A
liminar

foi

deferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 289558888/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

fo
i

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 290666367
/PJe2.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer
no
sentido
de
conceder
a
segurança

pleiteada
pela
parte

impetrante
(Id 298550880/PJe2).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Suspensão
do
cumprimento
de
sentença
.

No
caso

em

exame
,
verifica
-se que
há

violação
de
direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
,
pois
o
juízo

impetrado
, com base
na

decisão

liminar

proferida

nos
autos da
Reclamação
1021296-44.2024.811.0000,
determinou
a
suspensão
do
processo

originário
,
já

em

fase
de
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
, sob o
argumento
de que
p ode se tratar de título judicial fundado

em
lei
ou

ato

normativo

declarado

inconstitucional
(art. 525, § 1º, III e § 12, do CPC).

Todavia
, no
julgamento
dos Embargos de
Declaração

opostos

nos
autos da
referida

reclamação
(ID 233461157/PJe2),
foi

devidament
e

esclarecido
que a
determinação
de
suspensão
se
restringe

apenas

aos

processos

em
que a
decisão
judicial
ainda

não

tenha

transitado

em

julgado
.

Assim
,
os

efeitos
da
determinação
de
suspensão

não

alcançam

os

processos

em

fase
de
cumprimento
de
sentença
.

Ad
emais
,
destaca
-se que o art.
525, § 1º, III e § 12 do CPC,
invocado

como

fundamento
para
determinar
a
suspensão
dos autos
originários
,
aplica
-se
apenas

às

situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo

Supremo
Tribunal Federal,
nos

termos
do art.
102, I, "a", da CF/88, o que
não
é o
caso
dos autos.

Esta

conclusão

está

conforme
o
posicionamento
do c. STF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.

ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NAC
IONAL.

TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1.
Reclamação

em
que se
alega

violação
à
decisão
de
suspensão

nacional
de
todos

os

processos

pendentes
,
individuais

ou

coletivos
, que
versem

sobre

validad
e
de
norma

coletiva
de
trabalho
que
limita

ou

restringe

direito

trabalhista

não

assegurado

constitucionalmente
,
determinada

pelo
Min.
Gilmar
Mendes, relator do ARE 1.121.633,
Tema
1.046 da
repercussão

geral
. 2.
Ausência
de
aderência

estrita
entre a
decisão

reclamada
e o
paradigma

invocado
pela
reclamante
.
A
presente

reclamação

não

tem

por

objeto

processo

pendente
, mas, sim,
processo

em

fase
de
execução

definitiva
.
3. O “
sobrestamento
,
neste

momento
processual [
isto
é,
na

fase
de
execução
]
representaria

afro
nta
à
coisa

julgada
e
consequente

violação

ao

disposto
no art.
5º,
inciso
XXXVI, da CF; art.

508 do
CPC e art. 6º da LINDB”
(
Rcl
38.068, Rel. Min.
Gilmar
Mendes). 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
, com
aplicação
da
multa

prevista
no art. 1.021, §
4º
, do
CPC/2015. (
Rcl
42.681
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso,
Primeira

Turma
,
DJe
27/10/2020)

A
Turma

Recursal

do
TJMT
já
se
posicionou
no
mesmo

sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

SUSPENSÃO DE PROCESSO DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM DECISÃO
PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.I.
CASO EM EXAME
Mandado
de
Segurança

impetrado

por

Cristhian

Lorhan
Ferreira Borges contra
decisão
do
Juízo
do
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
de Cuiabá-MT, que
determinou a suspensão de processo de cumprimento de sentença

até
o
julgamento
de
reclamação

constitucional
. A
controvérsia

envolve

cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
que
condeno
u
o Estado de
Mato
Grosso
ao

pagamento
do
auxílio

fardamento
,
sendo
a
suspensão

justificada

por

vinculação
à
tese

fixada

em

Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade
e
Reclamação

Constitucional

pendentes
de
trânsito

em

julgado
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se a
decisão
que
suspendeu
o
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
; (
ii
)
avaliar
se a
suspensão

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
ao

condicionar

a

eficácia
de
decisão

transitada

em

julgado

ao

resultado
de
ação

constitucional

ainda

pendente
. III. RAZÕES DE DECIDIR A
decisão

impugnada
viola a
coisa

julgada
,
ao
suspender o
cumprimento
de
sentença

já

transitada

em

julgado
,
contrariando
o art. 502 do CPC, que
assegura

a

auto ridade e imutabilidade das decisões de mérito

definitivas
. O art. 525,
inc.
III e § 12 do CPC,
utilizado

como

fundamento
pela
autoridade

coatora
,
aplica
-se
apenas
a
situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo

Supremo
Tribunal Federal (STF),
conforme
art.
102, I, "a", da CF/88, o que
não

ocorreu
no
caso
,
tratando
-se de
decisão
de tribunal
estadual
.
O
cumprimento
de
sentença

em

fase

executória

não

pode

ser

abrangido
pela
suspensão
de
processos

det
erminada

em

Reclamação

Constitucional

pendente
de
trânsito

em

julgado
,
especialmente

quando
as
ações

nela

mencionadas

não

envolvem

sentenças

definitivas
e
transitadas
.
A

aplicação

irrestrita
da
tese

fixada

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 a
processos

já

transitados

em

julgado

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
, que
impõe
a
preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
estabilidade
das
relações

jurídicas
no Estado de
Direito
. O
precedente
do TJDFT
mencionado

reforça
que a
mitigação
da
coi
sa

julgada

em

virtude
de
declaração
de
inconstitucionalidade

depende
de
decisão
do STF e
deve

ocorrer

por

meio
de
ação

rescisória
,
sendo

inaplicável

por
simples
petição

ou

reclamação
. IV. DISPOSITIVO E TESE
Mandado
de
segurança

concedido
.
Tese
de
julgament
o
: "1.
A

decisão
que
suspende
o
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
e o
princípio
da
segurança

jurídica
. 2. A
declaração
de
inexigibilidade
de
título

executivo
judicial
fundado

em
lei
declarada

inconstitucional

depende
de
decisão
do STF
ou
de
propositura
de
ação

rescisória
,
conforme
art. 525, § 12, do CPC. 3. A
suspensão
de
processos

determinada

em

Reclamação

Constitucional

não
se
aplica
a
sentenças

já

transitadas

em

julgado
, salvo
decisão

expressa
do STF". (...)
(N.U 1002106-46.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)

Portanto
, a
decisão

impugnada

violou

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
à
tramitação

regular da
execução
e à
razoável

duração
do
processo
judicial (art. 5º, LXXVIII, da CF).
Além

disso
, a
referida

hipótese

também

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
razão

por
que se
impõe
a
preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
esta
bilidade
das
relações

jurídicas
.

Dessa
forma,
não

sendo o caso de aplicação dos efeitos da decisão

proferida

nos
autos da
Reclamação
nº 1021296-44.2024.811.0000 e
nem
do art. 525, § 1º, III e § 12 do CPC, a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença
nº 1000368-4
8.2024.8.11.0008
violou

direito

líquido
e
certo
,
uma

vez
que a
sentença

proferida

na

referida

ação

já

está

transitada

em

julgado
,
motivo

pelo

qual
o
ato

impugnado

deve

ser

cassado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo
a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida

no ID 289558888/PJe2
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

i
ncabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025